Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-96.2014.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001024-96.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELSON DE ALMEIDA SARAIVA - CPF: 010.613.671-26 (APELANTE), ISABELLE CRISTINA SANTOS MONTEIRO - CPF: 041.868.129-50 (ADVOGADO), Secretario de Administracao do Estado de Mato Grosso - SAD/MT. (APELADO), Secretario de Seguranca Publica do Estado de Mato Grosso - SESP/MT (APELADO), Presidente da Banca Exam. do Conc. Publico Para Policia Militar de MT - FUNCAB (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS – REMARCAÇÃO OU PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRECEDENTES DO STF –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em tese fixada no julgamento do RE n.° 630.733/DF, em repercussão geral,
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”.

3. Na hipótese, o edital n.° 002/2013 – SAD/SESP/MT prevê expressamente que a ausência do candidato a qualquer das fases do processo seletivo, independentemente do motivo alegado, implicará na sua eliminação do concurso, de modo que o não comparecimento da parte apelante caracteriza o descumprimento das regras editalícias, o que autoriza a sua exclusão do certame.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por KELSON DE ALMEIDA SARAIVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 0001024-96.2014.811.0032, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 160515713):

“KELSON DE ALMEIDA SARAIVA impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face do SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim como do PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargo de Policial Militar do Estado, objetivando que seja designada nova data para realização da 3° etapa do certame – avaliação psicológica.

Assevera que se inscreveu para o concurso público para provimento dos cargos de soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n°002/2013 – SAD/SESP/MT, tendo sido aprovado na primeira e segunda fase do concurso, que era constituído por 05 (cinco) fases.

Ocorre que quando da convocação para a terceira fase do certame, realizada em (Avaliação Psicológica e Exame Psicotécnico), o impetrante teria sido acometido de grave enfermidade que lhe impediu de comparecer ao procedimento.

À vista de tais fatos, pugna pela concessão liminar para que os requeridos sejam compelidos em lhe garantir a participação na fase eliminatória de Avaliação Psicológica e Exame Psicotécnico.

Recebida a inicial
(id. 65749627), oportunidade em que foi determinada a notificação da autoridade coatora, e postergada a analise da liminar.

Devidamente notificadas, as autoridades coatoras apresentaram informações (id. 65749627 – fls. 37/44, 51/55, 56/60), tendo a Secretaria de Estado e Segurança suscitado preliminar de ilegitimidade passiva e os demais impetrados manifestado pela denegação da ordem.

Manifestação do impetrante ao id. 65749627 – fls. 102/106.

Decisão indeferindo o pleito liminar (id. 65749627 – fls. 108).

Parecer conferido pelo Ministério Público, que se mostrou favorável ao pleito do impetrante (id. 65749627 – fls. 109/111).

Ato contínuo, foi proferida decisão que declarou a incompetência deste juízo para processamento do feito, em razão da pessoa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao receber o feito na forma de competência originária, em decisão monocrática, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu pela ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, o Secretario de Administração de Estado de Mato Grosso e do Secretario de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, remetendo os autos novamente a este juízo a quo, em razão da manutenção apenas do Presidente da banca examinadora FUNCAB no polo passivo do Mandamus of Wright.

Manifestação da impetrante pelo julgamento do feito em caráter de urgência (id.
65749637
– fls.03/09).

Vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Fundamento e decido.

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Por sua vez, entende-se por direito líquido e certo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, devendo trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. (Hely Lopes Meirelles, ob. cit., p. 37).

Nesse sentido, calha trazer à baila, julgado do nosso E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

[...]1. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2.O writ requer e não dispensa que a prerrogativa qualificada se deduza diretamente da prova pré-formada, não comportando dilação complementar. (Ap 146839/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

No caso dos autos, a impetrante visa a concessão da segurança para que seja designada nova data para realização da 3° etapa do certame (avaliação psicológica) regido pelo Edital n°002/2013 – SAD/SESP/MT, para provimento dos cargos de soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, posto que foi impedido de participar da etapa programada, por motivo de força maior consubstanciado em problema de saúde.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impetrante foi convocada (Id.
65749627
– fls. 21/24) para se submeter à avaliação psicológica e entrega da documentação e DIC – da investigação documental e funcional, que seria realizada em 15.06.2014. Acometida por um episódio de transtorno da função vestibular (CID - H81) no dia anterior à prova, precisou manter-se em repouso por quinze dias (Id.
65749627
– fls. 29), impossibilitando seu comparecimento pessoal à terceira etapa no período designado.

Com efeito, a aprovação e o impedimento foram demonstrados, todavia, apesar do infortúnio que atingiu de maneira infeliz a higidez do impetrante em período concomitante à realização da etapa a qual foi convocado, a lei do certame não dispõe sobre a possibilidade de adiamento ou segunda chamada das avaliações do concurso em caso de superveniência de casa particular que impeça a sua realização. De fato, o Edital prevê item em sentido diametralmente oposto:

7.3. O candidato é o único responsável pela identificação correta de seu local de realização das fases e pelo comparecimento no horário determinado.

7.3.1. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o candidato que faltar qualquer fase.

Ao fazer constar expressamente no edital que a ausência do candidato em qualquer etapa ou prova do concurso, independentemente do motivo, implicaria em sua exclusão no certame, caberia ao impetrante insurgir-se contra a previsão ao tempo e modo previsto.

No mais, a impossibilidade de se criar novas oportunidades a concorrentes eliminados, em regime de exceção, é questão já pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 630733/DF), havendo somente uma exceção que figura nos excertos, a saber, na hipótese de candidata gestante (ARE 1116686).

Nesse esteio, não se vislumbram possibilidades de se determinar nova data para a concretização do teste psicológico, em hipóteses como a dos autos, uma vez que tal permissão violaria, claramente, o princípio constitucional da isonomia, notadamente porque os demais candidatos se submeteram as mesmas regras previstas em edital.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, e assim julgo extinto o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante o disposto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, eis que incabíveis à espécie, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a despeito da conclusão do magistrado singular, o parecer ministerial “
fora completamente favorável à concessão da segurança, eis que o não comparecimento à avaliação psicológica se deu em razão de acometimento por doença grave (CID H 81), com repouso absoluto pelo período de 15 (quinze) dias, conforme laudo médico emitido pelo Dr. José Carlos da Silva, “cujo mérito, aliás, sequer fora contestado pela parte autora
”.

Salienta, nesse contexto, que não há previsão editalícia de que o candidato faltoso seria considerado inapto e, por se tratar de hipótese em que este se encontrava enfermo, a excepcionalidade da situação somente poderia justificar sua eliminação, caso expresso no edital do certame.

Afiança, outrossim, que, “
independentemente do tempo, é ainda possível a realização da referida fase, uma vez que, conforme previsto em edital, trata-se de procedimento objetivo e científico, com análise padronizada 2 , realizado pelo quadro de profissionais da Polícia Militar (conforme constante dos autos), o que facilita, sobremaneira, a aplicação do teste
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para reformar a decisão do Juízo a quo a fim de se conceder a segurança, determinando-se a realização do teste psicotécnico
” (ID. 160515716).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda “
o
NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de apelação
” (ID. 164691182).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por KELSON DE ALMEIDA SARAIVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 0001024-96.2014.811.0032, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, que denegou a segurança.

Do exame da situação posta, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital pela parte apelante, por não ter comparecido para realização de exame psicológico, em certame público, bem como a possibilidade, ou não, de remarcação de tal ato.

Inicialmente, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade, ou não, do ato que inabilitou/desclassificou o candidato.

Com efeito, a respeito da prorrogação de prazo ou remarcação de etapa de certame público, diante da superveniência de acontecimentos pessoais que impossibilitem o comparecimento do candidato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 630.733/DF, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
”.

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário
. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.
6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(STF - RE: 630733 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/11/2013). (Grifo nosso).

Como se vê, a Suprema Corte, ao analisar o caso concreto, relacionado ao pedido de candidato de remarcação de teste, em decorrência de problemas de saúde, concluiu que tal providência somente pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da isonomia, na hipótese de expressa previsão no edital do concurso, ainda que se trate de infortúnio decorrente de força maior.

Nesse contexto, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Na hipótese, como bem pontuou o magistrado singular, o Edital n.° 002/2013 – SAD/SESP/MT prevê expressamente que a ausência do candidato, a qualquer das fases do certame, independentemente do motivo alegado, implicará na sua eliminação do concurso. Veja-se:

“[...]

7. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS FASES

7.1.
As informações sobre os locais e os horários de aplicação do Exame Intelectual, do Teste de Aptidão Física, da Avaliação Psicológica, da entrega da documentação para a Investigação Social, e do Exame Médico-Odontológico serão disponibilizadas no Posto de Atendimento –
ANEXO II
e no site
www.funcab.org
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de sua realização, conforme consta no Cronograma Previsto –
ANEXO I
.

7.2.
Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato inscrito deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação, através das formas descritas no subitem
7.1.

7.3.
O candidato é o único responsável pela identificação correta de seu local de realização das fases e pelo comparecimento no horário determinado.

7.3.1.
Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o candidato que faltar qualquer fase. [...]”.

Ademais, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que o RE n.° 630733/DF não se aplica ao presente caso, por se tratar de situação excepcional, decorrente de força maior, pertinente registrar que no voto relator o Eminente Ministro Gilmar Mendes destaca expressamente que a vedação de remarcação de etapa do certame, no edital, estabelece tratamento isonômico a todos os candidatos, ou seja, a nenhum candidato será concedida circunstância diferenciada, independentemente do motivo, não se mostrando plausível a abertura de exceções, pois a análise isolada de cada caso inviabilizaria a conclusão do processo seletivo. Observe-se:

“A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato.

Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional.

A meu ver,
a norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral, estabelece tratamento isonômico a todos os candidatos que, estando em presumida posição de igualdade dentro da mesma relação jurídica, são tratados de forma igualitária
.

Ademais, há que se levar em conta o interesse público, tendo sempre em vista que a Administração ao realizar um concurso público pretende não apenas a escolha dos candidatos mais bem qualificados, mas também que a escolha seja realizada com transparência, impessoalidade e igualdade, com o menor custo para os cofres públicos.

Assim,
não me parece razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares
. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.
Permitir a remarcação do teste de aptidão física em situações previsíveis e corriqueiras, abriria precedentes para possibilidade de adiamento de qualquer etapa do certame, o que causaria verdadeiro tumulto e dispêndio desnecessário para a Administração.

Outra questão que deve ser levada em consideração é o limite de quantas vezes admitir-se-ia a remarcação do teste, pois é possível que, marcada a segunda chamada, o candidato ainda não se encontrasse em plenas condições para realizá-la.

Ora,
não é razoável que a Administração fique à mercê de situações adversas para colocar fim ao certame, deixando os concursos em aberto por prazo indeterminado. Se cada caso for isoladamente considerado, conferindo-se tratamento diferenciado a cada candidato que apresentar doença, a conclusão do processo seletivo poderia restar inviabilizada.

(...)

Em síntese, entendo que tanto a Administração Pública quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e verifico que a cláusula editalícia que proíbe a remarcação do teste de aptidão física para data diversa daquela prevista no edital em virtude de caso fortuito que atinja a higidez física do candidato não padece de inconstitucionalidade, mas, ao contrário, confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, a ausência da candidata ao exame pericial, caracteriza descumprimento do edital, circunstância que autoriza a sua exclusão do certame. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, apontando como autoridades coatoras o Secretário da Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. A parte sustenta que foi convocada para o teste de aptidão física ? TAF, porém, na data marcada, estava com distensão no ombro em virtude dos fortes treinos. Acrescenta que, apesar de informar o seu problema de saúde à organização do concurso, foi obrigado a submeter-se ao TAF e reprovou na prova de barra.

2. Sobre o tema,
as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida ( RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital
( AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7.2.2017).

3. Agravo Interno do particular desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 66511 BA 2021/0148421-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (Grifo nosso).

Em igual sentido, colacionam-se julgados deste e de outros Tribunais:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA DENEGADA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - NOMEAÇÃO – PROFESSORA PEDAGOGA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PARA POSSE NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PARTICULARES – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

2 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu que o não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

3 - a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.” ( MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”.

(TJ-MT 10050376720188110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2022).

“Apelação Cível – Mandado de Segurança – Concurso Público para provimento de cargo Guarda Civil Municipal de 3ª Classe do Município de São Bernardo do Campo (Edital nº 04/2018)– Candidato eliminado por não comparecimento à convocação para exame toxicológico e retirada/entrega de questionário de investigação social – Edital que prevê expressamente que o não comparecimento às convocações nas datas estabelecidas implicaria na exclusão do concurso - Eliminação que observou os princípios da isonomia, legalidade e impessoalidade – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10075915520208260564 SP 1007591-55.2020.8.26.0564, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 21/09/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021).

“Concurso público – Não comparecimento em exame pré-admissional e entrega de documentos – Alegação de motivo de força maior – Exclusão do concurso – Legalidade – Conduta vinculada à regra expressa do edital – Previsão editalícia de eliminação do candidato ausente na hora e no local predeterminados para cada fase do certame – Observância aos princípios que regem a Administração Pública – Permanência da legitimidade do ato administrativo que o excluiu do certame – Apelação não provida”.

(TJ-SP - APL: 10305522120168260405 SP 1030552-21.2016.8.26.0405, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024